Tribunal: TJSP
Processo: 2201454-26.2025.8.26.0000
Classe: Representação Criminal/Notícia de Crime / Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a Administração em Geral
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Representação criminal. Promoção de arquivamento requerida pela D. Procuradoria-Geral de Justiça, que entende não haver elementos minimamente suficientes para a instauração de procedimento investigatório de natureza criminal. Impossibilidade de rejeição do arquivamento, conforme entendimento consolidado deste E. Órgão Especial, do C. STJ e do C. STF.
Representação arquivada.